Tribunal: TJBA
Processo: 8032048-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032048-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ROBERTO SCHWARTZ COSTA

Advogado(s)
:
ELISANGELA TELES LIMA, VINICIUS FASOLIN SANTETTI, GILBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso em favor do Banco Santander Brasil S/A. O embargante alega que o embargado nunca juntou aos autos o contrato do qual se diz credor, sustentando que o Colegiado foi induzido a erro ao considerar que estaria sendo impedido de realizar compensação de valores. Afirma haver omissão quanto ao seu direito de executar crédito enquanto o embargado permanece inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à alegada falta de comprovação do crédito pelo embargado e ao direito de compensação do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, tendo apreciado adequadamente todos os dispositivos pertinentes. Conforme consignado no voto condutor, o juízo de origem decidiu de forma contrária à decisão anterior que já havia precluído e operado coisa julgada. O próprio embargante busca reanálise de questões já sedimentadas, em contrariedade ao princípio da segurança jurídica. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existente no julgado. O Tribunal não está obrigado a apreciar todos os pontos de irresignação das partes, mas apenas a matéria essencial ao julgamento. A pretensão recursal revela inequívoca insatisfação com o resultado e busca indevida rediscussão da matéria, o que não se admite pela via dos aclaratórios. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, especialmente quando a matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, TJDFT, julgamento em 04/05/2016; EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, STJ, DJ 08.05.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.